Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-74.2025.8.11.0010
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001450-74.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN INCIDENTE SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO OU INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DE MULTA DE 100%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movidos contra município, mantendo a cobrança de ISSQN consubstanciada em certidão de dívida ativa lavrada com base em auto de infração referente a contrato de pavimentação asfáltica firmado com o Estado.

A parte apelante alega ausência de fato gerador, irregularidade na base de cálculo arbitrada, aplicação indevida de multa de 100% e existência de isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o município comprovou a ocorrência do fato gerador do ISSQN; (ii) saber se é válida a utilização de arbitramento da base de cálculo na ausência de documentos fiscais; (iii) saber se há incidência de isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968, bem como se é legítima a aplicação da multa de 100%; (iv) saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais; e (v) saber se houve cerceamento de defesa no procedimento fiscal.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do contribuinte demonstrar a inexistência do fato gerador, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de provas mínimas pela embargante, como documentos públicos acessíveis sobre a não execução contratual, justifica o reconhecimento do fato gerador.

A isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968 depende da comprovação de que os serviços foram prestados antes da vigência da LC n. 116/2003, o que não foi feito pela contribuinte.

O arbitramento da base de cálculo se deu nos termos da legislação municipal e do art. 148 do CTN, diante da omissão documental, sendo proporcional a adoção de 50% do valor contratual.

A multa aplicada, no percentual de 100%, tem previsão legal no Código Tributário Municipal e não se mostrou desproporcional ou confiscatória, conforme entendimento do STF no Tema 863 da repercussão geral.

A CDA apresenta todos os elementos legais exigidos pela Lei nº 6.830/1980, e não foi impugnada especificamente quanto à sua validade formal ou material.

A alegação de ausência de contraditório no procedimento administrativo não foi acompanhada de prova mínima do vício alegado, mantendo-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário só é afastada mediante prova robusta e específica da inexistência do fato gerador. A ausência de emissão de notas fiscais, por si só, não afasta a incidência do ISSQN quando comprovada a prestação do serviço por outros documentos. 2. O arbitramento da base de cálculo do ISSQN é legítimo quando o contribuinte não apresenta documentação fiscal mínima. 3. A isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968 depende de prova de que a prestação de serviços ocorreu antes da revogação promovida pela LC n. 116/2003. 4. A multa de 100% prevista em legislação municipal não é inconstitucional quando não evidenciada desproporcionalidade concreta. 5. A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada elidir tal presunção com prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 111, 148, 204; CPC, art. 373, II; Decreto-Lei n. 406/1968, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736.090, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.09.2023 (Tema 863); STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no REsp 1.126.772/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o
MUNICÍPIO DE JACIARA
, mantendo incólume a cobrança de ISSQN consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 002/2005, lavrada com base no Auto de Infração n. 004/ISSQN/2005, referente à prestação de serviços de pavimentação asfáltica contratada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que o Município não comprovou a efetiva prestação dos serviços, tendo constituído o crédito tributário exclusivamente com base no contrato administrativo, sem apresentar notas fiscais, medições ou comprovantes de pagamento. Afirma que a sentença lhe impôs ônus impossível ao exigir prova negativa da não execução do serviço, sendo do fisco o dever de demonstrar o fato gerador do tributo.

Alega que o arbitramento da base de cálculo foi realizado sem observância de critérios técnicos e sem a devida fundamentação, não havendo justificativa legal para a adoção de 50% do valor contratual como base tributável. Sustenta, ainda, a aplicação da isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968, vigente à época da celebração do contrato administrativo. Por fim, aponta excesso de exação, questionando a legalidade da multa de 100%, por ausência de dolo ou fraude, e alega que a responsabilidade tributária, na hipótese, seria do tomador do serviço.

O Município de Jaciara apresentou contrarrazões, nas quais defende a legalidade do lançamento tributário, ressaltando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida pela impugnação genérica da apelante. Aduz que o fato gerador do ISSQN restou caracterizado e que a isenção prevista no art. 11 do DL n. 406/1968 não se aplica, ante a ausência de prova da data da execução dos serviços. No que se refere à base de cálculo, justifica o arbitramento com base no art. 148 do CTN e na legislação municipal, diante da omissão documental da contribuinte.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação cível interposta por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
, na qualidade de
autora e embargante
, contra sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, mantendo válida a
Certidão de Dívida Ativa n. 002/2005
, referente à cobrança de
ISSQN
decorrente de contrato firmado com o
Estado de Mato Grosso
, para execução de
serviço de pavimentação asfáltica
em trecho da Rodovia MT-457 situado nos limites do Município.

O
Auto de Infração n. 004/ISSQN/2005
foi lavrado após fiscalização municipal constatar que a empresa
não emitiu notas fiscais nem apresentou livros contábeis
, razão pela qual foi adotado o arbitramento da base de cálculo do imposto.

A embargante sustenta, em síntese:

(i)

ausência de fato gerador do ISS por não ter emitido nota fiscal;

(ii)

aplicação de isenção prevista no art. 11 do DL 406/1968;

(iii)

ilegalidade no arbitramento da base de cálculo e multa aplicada.

1. Da ocorrência do fato gerador

O ISSQN incide sobre a prestação efetiva de serviços constantes da lista anexa à LC 116/2003, sendo irrelevante a emissão de nota fiscal para caracterização do fato gerador.

Consta do Relatório Fiscal que o Município, diante da ausência de documentos fornecidos pela contribuinte, obteve cópia do contrato administrativo diretamente junto ao Estado de Mato Grosso. Trata-se do Contrato n. 084/2002/00/00-AJU, firmado em 09/2002, cujo objeto é a execução de pavimentação em 11 km da MT-457, dentro dos limites de Jaciara.

A embargante não nega a existência do contrato nem a prestação do serviço. Apenas afirma que, por não ter emitido notas fiscais, o fato gerador não estaria caracterizado – argumento que não se sustenta juridicamente.

O lançamento fiscal, por sua vez, goza de presunção de legitimidade (art. 204 do CTN), e a autora dos embargos, conforme o art. 373, I, do CPC, tinha o ônus de demonstrar fato impeditivo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

No que tange ao precedente invocado pela embargante – Apelação Cível n. 0015244-82.2008.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira –, observa-se que aquele julgamento reconheceu a nulidade do lançamento diante da completa ausência de elementos probatórios do fato gerador. Diversamente do presente caso, há contrato válido, objeto certo e definido dentro do território municipal, bem como presunção de legitimidade do lançamento, não infirmada pela embargante.

2. Da inexistência de isenção

A alegada isenção com base no art. 11 do DL n. 406/1968 exige demonstração de que os serviços tenham sido efetivamente prestados antes de agosto de 2003, quando sobreveio sua revogação pela LC n. 116/2003.

Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2002, não há prova nos autos da data de execução da obra – como cronograma, medições ou ordens de serviço –, o que inviabiliza a aplicação da norma isentiva, cujo alcance deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN.

3. Do arbitramento da base de cálculo

A base de cálculo foi fixada em 50% do valor global do contrato (R$ 1.450.759,56), nos termos do art. 148 do CTN e da legislação municipal vigente à época.

A adoção de critério indireto decorreu da inércia da contribuinte, que não apresentou qualquer documento fiscal ou contábil que permitisse o cálculo direto do imposto. A utilização de apenas metade do valor contratual, inclusive, revela moderação da administração tributária.

4. Da multa aplicada

Nos termos do Código Tributário do Município de Jaciara, mais precisamente nos artigos 41 e 59, a multa por falta de recolhimento do ISSQN é fixada em 100% do valor do imposto devido. Trata-se de sanção legalmente prevista, que goza de presunção de constitucionalidade até eventual pronunciamento judicial em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863 de repercussão geral, assentou que a multa tributária qualificada em razão de infração, pode alcançar o patamar de 100% do débito, sem que isso configure, por si só, confisco, sendo necessária a análise do caso concreto.

Tema 863 do STF
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

No presente caso, não se evidenciam circunstâncias de desproporcionalidade ou abusividade aptas a afastar a aplicação do percentual previsto na legislação local. Não se verifica, portanto, excesso no exercício do poder sancionador tributário.

5. Da validade da Certidão de Dívida Ativa

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa n. 002/2005 foi extraída em razão do não pagamento do ISSQN incidente sobre a execução de serviço de pavimentação asfáltica em trecho da Rodovia MT-457, situado dentro dos limites territoriais do Município de Jaciara, conforme objeto do Contrato n. 084/2002/00/00-AJU celebrado com o Estado de Mato Grosso.

Diante da ausência de emissão de notas fiscais e de apresentação de livros contábeis por parte da contribuinte, a fiscalização municipal adotou o arbitramento da
base de cálculo
, nos termos do art. 148 do CTN, atribuindo como base
R$ 1.450.759,56
, correspondente a
50%
do valor global do contrato. Aplicada a
alíquota de 4%
, prevista no art. 31, item 31, do Código Tributário Municipal, apurou-se o montante de
R$ 58.030,38
, a título de tributo principal, ao qual foram acrescidos juros, correção monetária e
multa de 100%
, conforme previsão dos arts. 41 e 59 do mesmo diploma.

A CDA foi regularmente constituída em 02/06/2005 e preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, constando:

·

Valor principal do ISS: R$ 58.030,38

·

Correção monetária: R$ 19.962,42

·

Juros moratórios: R$ 25.997,60

·

Multa de 100%: R$ 105.550,25

·

Total inscrito: R$ 209.540,65

A certidão discrimina com exatidão os elementos essenciais do crédito, tais como a origem (ISSQN sobre prestação de serviço), a base legal da cobrança (CTN e legislação municipal), o número do processo administrativo que deu origem à inscrição e a data de constituição do crédito tributário.

Ainda que a embargante tenha impugnado a legalidade do critério de arbitramento e da multa aplicada, não apontou qualquer vício formal que macule o título executivo, nem demonstrou irregularidades quanto aos requisitos mínimos exigidos para a validade da CDA.

Dessa forma, subsiste a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, conforme estabelecem o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei de Execução Fiscal, incumbindo ao contribuinte o ônus de elidi-la com prova inequívoca, o que, no caso, não se verificou.

6. Da alegada ausência de contraditório no procedimento fiscal

A embargante sustenta que o lançamento do ISSQN seria nulo por vício formal, em razão de suposta ausência de oportunização de contraditório e ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo fiscal, notadamente pela inexistência de intimação prévia para apresentação de documentos.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, a embargante não acostou aos autos cópia do Processo Administrativo Fiscal n. 027/ISSQN/2005, documento essencial para sustentar a tese de cerceamento de defesa no âmbito administrativo. Ora, se a contribuinte afirma que não foi intimada, incumbialhe juntar a íntegra do procedimento administrativo ou, ao menos, os atos que demonstrassem tal irregularidade, o que não ocorreu. Limitou-se a alegações desprovidas de lastro documental, o que é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade que ampara o lançamento tributário.

Assim, não há nulidade decorrente da ausência de prévia intimação no curso da fiscalização, especialmente quando – como no caso – não existe qualquer prova nos autos de que o procedimento administrativo tenha sido conduzido em desconformidade com a legislação municipal e federal aplicável. O que se tem, em verdade, é uma alegação não comprovada, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, que se mantém hígido.

Dessa forma, ausente prova inequívoca de cerceamento de defesa ou de inobservância das garantias constitucionais no curso da fiscalização, preserva-se a presunção de legitimidade do procedimento administrativo e do lançamento tributário dele decorrente, nos termos dos arts. 142 e 204 do CTN.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal
, por seus próprios fundamentos, reforçados pelas razões ora expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025